Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-67.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027115-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALVA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 161.579.661-49 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO E FATURAS DE ÁGUA – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima
(N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DALVA DE ALMEIDA MARTINS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo e Faturas de Água n. 1027115-67.2023.8.11.0041, movida em face de ÁGUAS CUIABÁ S. A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que é consumidora dos serviços fornecidos pela concessionária, sendo que possuía uma média de consumo água equivalente a 10m3, no entanto, a fatura do mês de maio de 2023 foi emitida em valor exorbitante, não condizente com a realidade, razão pela qual questionou a cobrança através do Procon, porém, sem êxito em uma resolução.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar a apelada a revisar a fatura do mês de maio/2023, de acordo com a média anterior de consumo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
236327715
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A parte autora ajuizou a ação alegando que recebeu cobrança no valor de R$333,93, referente a consumo de água. Alega que a cobrança não condiz com a realidade, eis que o consumo habitual não ultrapassa 10m3.

Pois bem.

Analisados os autos, denota-se que os valores cobrados na fatura impugnada estão corretos, conforme laudo pericial juntado nos autos, inexistindo irregularidade que tenha ocasionado leitura fora do normal, se tratando de cobrança devida.

No referido laudo, restou concluído o seguinte pelo perito técnico (Id. 15413788):

“[...] Em vistoria realizada no imóvel em questão, não fora encontrado vazamento no ramal de entrada, no trecho entre o medidor e a caixa de água da residência, área de exclusiva responsabilidade de manutenção do proprietário do imóvel. Não foram encontrados vazamentos significativos na área interna da residência. O hidrômetro de Identificação: Y14S329559, número de matrícula 77535-5, foi aferido em laboratório pelo INMETRO. Em análise ao registro da verificação podemos concluir que o mesmo não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro nº 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo, conforme laudo anexo. O hidrômetro apresentou submedição, consumo inferior ao real do imóvel, portanto o erro apontado pela aferição do INMETRO, não seria capaz de influenciar no aumento da fatura do imóvel, objeto da presente lide. Ficou constatado na vistoria que o cavalete do imóvel está localizado em um ponto elevado e de esquina (encontro de dois ramais), essas condições podem gerar um excesso de ar durante o começo do abastecimento, devido a intermitência do sistema de abastecimento da concessionária, o que pode ser registrado pelo aparelho medidor como consumo de água. No vídeo apresentado na petição inicial do processo mostra o momento em que com o registro aberto a borboleta do hidrômetro gira com a pressão significativa do ar proveniente da rede pública”.

Como bem esclarecido na sentença, ainda que exista irregularidade no cavalete, não há como atribuir o aumento questionado (fatura de maio/2023) ao referido erro. Isto porque,
“o erro apontado pela aferição do INMETRO, não seria capaz de influenciar no aumento da fatura do imóvel, objeto da presente lide”
.

Logo, sendo o procedimento de leitura e a cobrança feita pela concessionária de serviço público reputados legítimos, tendo em vista que diante da documentação acostada o consumo faturado refletiu a real e efetiva leitura indicada no hidrômetro existente no imóvel indicado nos autos, não há como ser reconhecida qualquer irregularidade na medição, tampouco ato ilícito que resulte no dever de indenizar.

Sobre o tema:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA - VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA - DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DA APELADA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 80, §8, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima,
assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §8º, do CPC”
(N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021).

Portanto, considerando que o hidrômetro apresentou submedição, consumo inferior ao real do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024